Tribunal: TJMT
Processo: 1014092-22.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial INTERPOSTO nos AUTOS de AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1014092-22.2019.8.11.0000.
RECORRENTE BANCO SAFRA S.A.
RECORRIDO RURAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por BANCO SAFRA S.A, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 31574484-TJ):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – CÉDULA DE CRÉDITO DE EXPORTAÇÃO – ADITIVOS – GARANTIA FIDUCIÁRIA PARCIAL – PARTE NÃO GARANTIDA - CRÉDITO QUIROGRAFÁRIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
Em se tratando de garantia inferior ao total do crédito, a exclusão dos efeitos da recuperação judicial, determinada pelo § 3o, do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, fica limitada à parcela coberta pela garantia, sujeitando-se a parte excedente. (N.U. 1014092-22.2019.8.11.0000, DES. GUIOMAR TEODORO GORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2020)”.
O recurso de Embargos de Declaração foi rejeitado (id. 40349983-TJ).
A parte Recorrente alega violação ao artigo 49, §3o, da Lei 11.101/2005, uma vez que a Lei em momento algum limita a garantia fiduciária, pelo contrário, dispõe que o crédito garantido por negócio fiduciário não se submeterá aos efeitos da Recuperação Judicial.
Recurso tempestivo (id. 44162546-TJ).
Contrarrazões no id. 47213962-TJ.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
Ao apontar violação ao 49, §3o, da Lei 11.101/2005, a parte Recorrente alega que não há em todos os dispositivos da Lei, qualquer menção de que o crédito apenas será excluído na proporção garantida, mas ao contrário, o texto do artigo 49, §3o, é muito claro ao dispor que tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário, o seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356 do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do art. 1.034, parágrafo único, do CPC e Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 06 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII